Tribunal: TJPA
Processo: 0010407-95.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010407-95.2014.8.14.0006

APELANTE: ALEX ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Observa-se que, atinente aos fatos, mantenho apenas a fundamentação do vetor culpabilidade como desfavorável, uma vez que, o acusado além de subtrair a renda do estabelecimento, roubou os demais pertences das vítimas, agindo com frieza e ameaçando as pessoas que estavam no local, o que demonstra que sua conduta extrapolou a do próprio tipo penal.

A fundamentação das demais circunstâncias judiciais é inidônea. A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, e nesse sentido, não há elementos para análise de tal circunstância, a qual deve ser neutra.

Do mesmo modo, não há elementos que destoam do próprio tipo penal aos vetores de circunstâncias e consequências do crime, as quais devem ser valoradas como favoráveis.

Assim sendo, considerando que mantenho ao menos uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), fixo pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na 2ª fase, reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade, reduzo a pena para o mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Mister ressaltar a impossibilidade de redução da pena base aquém do mínimo legal – sumula 231 do STJ – que continua em vigor sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores.

Esta pena (4 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa) torna-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ALEX ASSUNÇÃO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Relata a exordial que no dia 02.08.2014, o acusado, mediante grave ameaça, simulando uso de arma de fogo, com a mão dentro da blusa, entrou em um estabelecimento comercial e anunciou o assalto e subtraiu da vítima, o Sr. Jorge André Moraes Lima, que estava no caixa, a renda do comercio, bem como os pertences das pessoas que estavam no local.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou ALEX ASSUNÇÃO

a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorre da decisão em que pugna pela reforma da pena, uma vez que merecem ser afastadas as valorações negativas no tocante às circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena base.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Dos fatos restou comprovado que o acusado, entrou no estabelecimento comercial da vítima e simulando estar no uso de arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu a renda do espaço e demais pertences das pessoas que estavam no local.

Com relação a pena, é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu, o magistrado sopesou como desfavoráveis as circunstancias judiciais de culpabilidade (“
situa-se entre a mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade especifica
”); conduta social (“
impropria, pois costuma se envolver em ilegalidades respondendo a outros processos criminais
”) e circunstancias e consequências (“
são parcialmente favoráveis posto que as vítimas recuperaram a res furtiva
”), sendo a pena base fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Observa-se que, atinente aos fatos, mantenho apenas a fundamentação do vetor culpabilidade como desfavorável, uma vez que, o acusado além de subtrair a renda do estabelecimento, roubou os demais pertences das vítimas, agindo com frieza e ameaçando as pessoas que estavam no local, o que demonstra que sua conduta extrapolou a do próprio tipo penal.

A fundamentação das demais circunstâncias judiciais é inidônea. A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, e nesse sentido, não há elementos para análise de tal circunstância, a qual deve ser neutra.

Do mesmo modo, não há elementos que destoam do próprio tipo penal aos vetores de circunstâncias e consequências do crime, as quais devem ser valoradas como favoráveis.

Assim sendo, considerando que mantenho ao menos uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), fixo pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na 2ª fase, reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade, reduzo a pena para o mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Mister ressaltar a impossibilidade de redução da pena base aquém do mínimo legal – sumula 231 do STJ – que continua em vigor sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores.

Esta pena (4 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa) torna-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a pena nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 08/04/2024